Tribunal: TJMT
Processo: 0003334-33.2013.8.11.0025
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003334-33.2013.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AGROPECUARIA HERMES'S LTDA - EPP - CNPJ: 03.268.083/0001-92 (AGRAVADO), YASMIM SILVA ZONTA - CPF: 024.756.241-67 (ADVOGADO), GENESIO GUSTAVO BOER - CPF: 543.461.189-68 (AGRAVADO), JORGE LUIS HERMES - CPF: 430.862.849-00 (AGRAVADO), ALBERTO EMILIO PETRY - CPF: 469.239.859-00 (AGRAVADO), ALBERTO EMILIO PETRY - CPF: 469.239.859-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GENESIO GUSTAVO BOER - CPF: 543.461.189-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIS HERMES - CPF: 430.862.849-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL– EXTINÇÃO DO FEITO EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE SOBRE A QUITAÇÃO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A manifestação posterior, da Fazenda Pública, acerca da quitação do crédito no âmbito administrativo encontra-se preclusa, haja vista que o credor, após solicitado, limitou-se a manifestar acerca da suspensão do feito.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que negou provimento do Recurso de Apelação mantendo incólume a sentença proferida.

Sustenta que decisão ora recorrida, o apelo não merece provimento ao fundamento de que, a despeito da notícia trazida pela executada de quitação da dívida, "a Fazenda Pública Estadual foi intimada para manifestar-se, que requereu a suspensão do feito"

Defende que a decisão está pautada em premissa, completamente equivocada, pois a exequente requereu o prosseguimento do feito.

Desse modo, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para dar provimento do Apelo determinando o prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões.(id. 142042159)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

O Agravante recorre quanto nulidade da sentença que julgou extinção a Execução Fiscal em face da quitação do crédito.

Sustenta que o documento apresentado pela parte executada não teria valor de quitação, uma vez que o parcelamento efetivado foi interrompido.

Contudo, em análise aos argumentos apresentados Agravante entendo que não merece prosperar pois conforme consignado da decisão hostilizada “ao ser intimada para manifestar sobre a baixa da CDA e nada mencionou sobre a ausência de quitação, contentando-se a requerer a suspensão do feito.”(id. 127038172)

Portanto, verifica-se que embora devidamente intimado não houve manifestação em tempo hábil acerca da quitação conforme solicitado pelo juízo.

Com efeito, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023